Tribunal: TJDFT
Processo: 0002315-06.2008.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA. PREVIA QUITAÇÃO. ITCMD. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil de 2015 dispõe que, no caso de Arrolamento, a partilha amigável será homologada de plano pelo Juiz e, transitada em julgado a Sentença, serão expedidos os Alvarás referentes aos bens e rendas por ele abrangidos. Somente após, será o fisco intimado para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos, porventura incidentes.

2. Destarte, consoante entendimento jurisprudencial e doutrinário, não é necessária a prévia comprovação da quitação do ITCMD - Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação e demais tributos eventualmente devidos pelo Espólio para que haja a homologação da partilha e a expedição do formal.

3. Os tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, tais como IPVA, IPTU, ITR, IR, dentre outros, não se confundem com o ITCMD, o qual tem como fato gerador a transmissão dos bens ou direitos pertencentes ao espólio e é de responsabilidade dos herdeiros.

4. Não se trata de tratamento mais gravoso conferido à Fazenda Pública, eis que a Lei apenas adia o pagamento do imposto, o que não implica qualquer prejuízo ao fisco. 4.1. Demais, para a averbação do registro da Partilha no Cartório Imobiliário Competente, é necessário o prévio recolhimento do imposto, consoante determina o artigo 143 da Lei de Registros Públicos.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.